Tribunal: STF
Processo: RE 140940
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  DECORRENTE  DE  ACIDENTE DE
VEÍCULO. REPARAÇÃO DE GANHOS QUE A VÍTIMA PODERIA AUFERIR. FIXAÇÃO DA
PENSÃO  COM BASE NO SALARIO MINIMO. ART. 7., INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          E  inaplicavel a proibição da vinculação ao salario minimo,
prevista na parte final do art. 7., inc. IV, da Constituição Federal,
como  base de calculo e  atualização de pensão em ação de indenização
por ato ilicito.
          Recurso extraordinário não conhecido.